Tribunal: TJES
Processo: 5007353-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007353-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL BARBOSA LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007353-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL BARBOSA LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL BARBOSA LIMA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos, id. 13795023.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 13913309, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007353-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL BARBOSA LIMA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL BARBOSA LIMA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal consiste na ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, em especial, por ser portador de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares do Art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANIEL BARBOSA LIMA, contra ato dito coator praticado pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra, nos autos da ação penal nº 0000942-15.2025.8.08.0048, o
qual responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, e no artigo 311, §2º, III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste na ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, em especial, por ser portador de condições pessoais favoráveis.

É o

relatório
.
Fundamento e decido.

Como demasiadamente afirmado pela Doutrina e pelas Cortes de Justiça, a concessão de liminar em habeas corpus é medida absolutamente excepcional,
"reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris"
(STF, HC 116.638, Rel. Ministro Teori Zavascki; STJ, AgRg no HC 22.059, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 03/12/2002).

Adianto não encontrar presentes, no caso em análise, as ditas circunstâncias possibilitadoras da tutela de urgência.

Extraio o contexto fático da exordial acusatório:

“
Segundo o inquérito policial sob referência, na madrugada de 12 de abril de 2025, por volta de 01 hora, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados e em união de esforços, subtraíram 03 (três) rolos de cabos de internet da empresa “Evolutec”, situada à Rua Nelcy Lopes Viera, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES.

Além disso, no mesmo dia e horário, o denunciado CÍCERO DE ANDRADE FÁVARO conduziu até às imediações da empresa “Evolutec”, o veículo Citroen C3, cor vermelha, placas ODR1H34, ciente de que seu principal sinal identificador estava adulterado, ou seja, as placas estavam modificadas para QDR1834, enquanto o denunciado DANIEL BARBOSA LIMA conduziu o veículo Fiat Strada, cor branca, placas KTZ9522, ciente de que essas placas estavam modificadas para KTZ8522 (fotos fls. 44-50, id nº 67282709).

Revelam os autos que os denunciados aproveitaram o horário noturno para praticarem o furto de cabos da empresa “Evolutec”, desse modo, se deslocaram até ao referido no local nos veículos acima mencionados, sendo conduzidos pelos denunciados CÍCERO e DANIEL, estacionando-os na referida rua. O denunciado CÍCERO permaneceu próximo aos veículos, enquanto os outros denunciados ingressaram em um terreno baldio situado ao lado da empresa "Evolutec", na rua Nelcy Lopes Vieira, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES e, com uma marreta, destruíram parte de um muro que da empresa, e, utilizando um corta-fios, subtraíram 03 (três) rolos de cabos de internet da referida empresa.

Policiais Militares receberam informação do CIODES sobre um furto na mencionada empresa, motivo pelo qual se dirigiram para o local indicado e, ao chegarem no local, os Policiais avistaram e abordaram o denunciado CÍCERO na rua, onde dava cobertura à ação dos demais denunciados e vigiava os carros ali estacionados.

Na sequência, os Policiais entraram no referido terreno baldio e abordaram os denunciados DANIEL, JOSUÉ e LUIZ FELIPE, apreendendo em poder deles uma marreta de cor vermelha, um corta-fios de cor azul e os rolos de cabos já subtraídos.

Os Policiais verificaram ainda que os denunciados haviam quebrado o muro existente entre o terreno e a empresa “Evolutec”.

No local, foram encontrados dois automóveis e uma motocicleta, que seriam utilizados para o transporte do material furtado.

Em seguida, os Policiais verificaram que no local estavam os carros utilizados pelos denunciado, o Fiat Strada, cor branca, placas originais KTZ9522, que estavam adulteradas com fita isolante para KTZ8522 e o veículo Citroen C3, cor vermelha, placas originais ODR1H34, estavam adulteradas com fita isolante para QDR1834.

O denunciado DANIEL admitiu que conduziu o veículo Fiat Strada, cor branca, placa original KTZ9522 até ao local da apreensão, bem como que modificou as placas para evitar multas, enquanto o denunciado CÍCERO disse que conduziu o o veículo Citroen C3, cor vermelha, placa original ODR1H34 até ao local.

No local também foi apreendida a motocicleta Honda CG, cor preta, que ostentava a falsa placa NRT1I89, pois a placa original era KQX0331.”

No caso concreto, não se evidencia, de plano, a ilegalidade patente que autorize o deferimento da tutela de urgência.

A decisão impugnada expôs fundamentos concretos extraídos dos autos, especialmente quanto à gravidade específica da conduta e ao risco de reiteração criminosa, com destaque para a suposta atuação articulada dos agentes, a utilização de instrumentos e veículos adulterados e a destruição de bem imóvel alheio, para a consumação do delito.

Ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que tais circunstâncias não obstam a manutenção da prisão preventiva, quando amparada em dados concretos da realidade processual (HC 438.408/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/09/2018).

O juízo de origem analisou as circunstâncias do caso, individualizando o risco à ordem pública, com base no
modus operandi
e na gravidade concreta dos fatos. Não se trata, pois, de mera fundamentação genérica ou abstrata.

Ademais, não há demonstração de que a prisão preventiva tenha sido decretada em razão de antecedentes criminais do paciente. A decisão menciona a existência de ações penais em nome de outros corréus, mas a análise da legalidade da prisão deve se ater aos fundamentos específicos relacionados ao ora paciente, cuja periculosidade foi indicada com base no contexto da suposta atuação delitiva.

Diante disso, ausente flagrante ilegalidade, constrangimento ilegal evidente, ou situação excepcional, apta a justificar o relaxamento da prisão em caráter liminar, deve ser indeferida a medida urgente.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Diligencie-se.

[...]

Assim, verifico que não houve alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.